Tribunal: TJMT
Processo: 0001973-37.2016.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0001973-37.2016.8.11.0037
RECORRENTE: JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO
RECORRIDOS: JOÃO CARLOS FUGANTI E MATHEUS EDUARDO GONÇALVES VIANA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 54349997) interposto por JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 42791522):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CERCEAMENTO DE DEFESA- PRELIMINAR REJEITADA - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA PERMANÊNCIA NO IMÓVEL SÓ ATÉ COLHEITA DA SOJA JÁ SEMEADA E COM GARANTIA DE CPR – NÃO CUMPRIMENTO PELO ARRENDANTE - POSTERIOR PLANTIO DE MILHO E PAINÇO – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório é suficiente para a compreensão da controvérsia. A má-fé no plantio em terreno alheio afasta o direito à indenização pela perda da lavoura.” (Ap. 0001973-37.2016.8.11.0037, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2020).
Os Embargos de Declaração de Ids. 44284485 e 44852498 opostos foram julgados em aresto que assim restou ementado (Id. 49250975):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – ALEGAÇÃO DO RÉU - OMISSÃO - EXISTÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO DEVIDA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, CPC/2015 – ERRO MATERIAL NA EMENTA – SANEAMENTO NECESSÁRIO – ARGUIÇÃO DO AUTOR - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - RECURSO DO RÉU PROVIDO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração devem ser providos para sanar a omissão existente no tocante à majoração dos honorários advocatícios na via recursal (art. 85, §11 do CPC/2015) bem como o erro material ocorrido na ementa. Quando não constatado nenhum dos vícios descritos no artigo 1022 do CPC, o não provimento se impõe.” (Ap. 0001973-37.2016.8.11.0037, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/07/2020, Publicado DJE em 27/07/2020).
Alega violação aos arts. 11, 355, I, 489, §1°, IV, 1.022, todos do CPC, ao art. 1255 do CC, ao art. 28 do Decreto n. 59.566/1966 e ao art. 5°, LV, da CF, ao argumento de que existia ato negocial válido e em pleno vigor, sendo tal fato de conhecimento da parte contrária, havendo omissão deliberada da câmara julgadora acerca do direito de produzir provas, visto que não apontou com base em que os danos ocorridos são irrelevantes tampouco o fundamento pelo qual considera a plantação irregular, indicando, ainda, paradigma alheio ao caso sob apreciação.
Defende, ainda, violação e divergência de interpretação jurisprudencial acerca do art. 85, §8°, do CPC, sob a assertiva de que é possível a fixação da verba honorária de sucumbência por equidade nas causas de expressivo valor, à luz dos parâmetros da razoabilidade.
Recurso tempestivo (Id. 54367967)
Contrarrazões – Ids. 54572036 e 55421542.
Na decisão de Id. 57116997 foi o determinado o sobrestamento do trâmite do recurso até o pronunciamento definitivo do STJ acerca do Tema 1046.
Por sua vez, na petição de Id. 57380959, o Recorrido JOÃO CARLOS FUGANTI formula pedido de reconsideração da decisão supramencionada.
É o relatório.
Decido.
Juízo de retratação. Da sistemática de recursos repetitivos. Tema 1.046 STJ. Não aplicação.
Como relatado, ao apontar ofensa ao art. 85, §8°, do CPC, sustenta o Recorrente a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade nas causas de expressivo valor.
Considerando que a controvérsia referente à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade encontra-se afetada sob o rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.046), foi determinado o sobrestamento do trâmite do recurso até o pronunciamento definitivo do STJ sobre a questão.
Todavia, revendo os autos, e em atenção ao pedido de reconsideração de Id. 57380959, verifico que a temática não foi debatida pela câmara julgadora, haja vista ter sido alegada somente quando da interposição do Recurso Especial, carecendo, pois, do necessário prequestionamento.
Destarte, como não há como realizar o juízo de prelibação segundo a sistemática de precedentes, em juízo de retratação, torno sem efeito a decisão de Id. 57116997 e passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade recursal.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os arts. 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta à dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO. IPTU. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO VERIFICADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ E 282/STF. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. MATÉRIA DE DIREITO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INSUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. (...) VIII - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 8/3/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017. (...)” (AgInt no AgInt no AREsp 1070584/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) (destaquei)
Assim, em relação à suposta violação ao art. 5°, LV, da Constituição Federal, o Recurso Especial é via inadequada para a análise da questão.
Violação dos arts. 489, §1°, IV e 1.022 do CPC. Não ocorrência.
O Recorrente defende a ofensa aos arts. 489, §1°, IV e 1.022, do CPC, suscitando omissão no aresto acerca da vigência e eficácia de decisões judiciais que o apoiavam, do período de inserção de cultivares, da ausência de outorga judicial para destruição de lavouras, dos efeitos suspensivos recursais e da necessidade de instrução processual para elucidação dos fatos.
No entanto, a temática foi expressamente abordada pelo acórdão recorrido, como se observa da transcrição dos seguintes trechos:
“O autor alega que não foi juntada a transcrição da sustentação oral do seu advogado, e que não houve manifestação a respeito da preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide que inviabilizou a produção de provas testemunhal e pericial, nem sobre a data do plantio do milho e painço, e tampouco no que tange ao efeito suspensivo da Apelação Cível e do Agravo de Instrumento.Diante disso, nem sequer era possível discutir o seu mérito, se estava correta ou não, pois a parte não se insurgiu no momento oportuno.
(...)
Todos os argumentos do autor foram devidamente apreciados, assim como a documentação anexada aos autos, e chegou-se à conclusão da desnecessidade da dilação probatória porque a análise dos supostos danos ocorridos era irrelevante ante a ilegalidade da plantação. Confira-se o aresto:
“O apelante ajuizou a Ação visando o ressarcimento por perdas e danos na lavoura de milho e painço em terras cujo contrato de arrendamento estava em discussão na justiça.
Afirma que tinha autorização judicial para plantar a safra de 2012/2013, por esse motivo deve ser considerado de boa-fé o mencionado cultivo, e portanto faria jus à indenização pleiteada.
Todavia, dentre as inúmeras Ações que envolveram o autor e réus, no Agravo que suspendeu a imissão, decisão a que se refere o apelante para fundamentar sua alegação de boa-fé, já proferida a seguinte ementa:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMISSAO NA POSSE - ARRENDAMENTO - DANO IRREPARÁVEL E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - PLANTIO DE SOJA GARANTIDO POR CPR — DIREITO DE SE MANTER NA POSSE ATÉ COLHEITA DO PRODUTO — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tendo o arrendante efetuado o plantio de soja, garantido por Cédula de Produto Rural, a ser colhida no mês de março deste ano, evidente se encontra o direito de se manter no imóvel até sua efetivação, de forma a evitar-lhe prejuízo e a terceiro, ante o poder geral de cautela conferido ao juiz, bem como pelo rmado no Estatuto da Terra.”
A parte dispositiva daquele acórdão também é bastante esclarecedora:
“DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para suspender o cumprimento do mandado de imissão na posse, quanto ao Agravante José Roberto Patrício, até colheita do soja garantido pela CPR de fls. 319/326, ou seja, até seu vencimento em 30 de março de 2013.” (Id n. 35006467 – Pág 3).
Como visto, a autorização judicial era para que o apelante permanecesse no imóvel até a colheita da soja, no entanto, depois disso, mesmo ciente de que deveria desocupar o local, nele ficou e lançou ao solo as sementes de milho e painço. Logo, ESTÁ CARACTERIZADO O PLANTIO DE MÁ-FÉ, O QUE AFASTA O DIREITO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS, conforme enuncia a primeira parte do art. 1.255 do Código Civil.” (Id. 49250973)
Portanto, nota-se que o órgão fracionário analisou a matéria trazida nos autos, declinando as razões de fato e de direito que ampararam sua conclusão, não havendo evidências de violação aos arts. 489, §1°, IV e 1.022 do CPC.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta violação aos arts. 11 e 355, ambos do CPC, ao art. 1255 do CC e ao art. 28 do Decreto n. 59.566/1966, fundada na tese de que existia ato negocial válido e em pleno vigor, sendo tal fato de conhecimento da parte contrária, exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“RECURSOS ESPECIAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. INADIMPLEMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS AJUIZADA PELA PROMITENTE VENDEDORA. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. DIREITO AO RESSARCIMENTO APENAS POR BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. RECONHECIMENTO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO DE MÁ-FÉ DOS PROMITENTES COMPRADORES. REVISÃO DO QUADRO FÁTICO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. RECURSOS ESPECIAIS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDOS. (...) 5. Ao possuidor de má-fé não serão ressarcidas as benfeitorias úteis, apenas as necessárias (CC/1916, art. 517). No caso, a conclusão do acórdão recorrido, de terem os promitentes compradores agido com má-fé, decorreu da análise dos elementos de prova carreados ao processo, os quais não são passíveis de reexame nesta Corte Superior (Súmula 7/STJ). 6. Recursos especiais parcialmente conhecidos e desprovidos.” (REsp 1432879/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 19/10/2018) (destaquei)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMÓVEL RURAL. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973 (1.022 do CPC/2015). INEXISTÊNCIA. 2. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO DE QUE O RECORRENTE ERA POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. BENFEITORIAS ÚTEIS E NÃO NECESSÁRIAS NÃO INDENIZÁVEIS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. Revela-se inviável alterar o entendimento das instâncias ordinárias que, com apoio nos elementos de prova, concluíram pela inexistência de elementos capazes de desconstituir o acórdão rescindendo. Para tanto, foram considerados a existência de má-fé na posse do agravante e o fato de que as benfeitorias realizadas na área rural são úteis e não necessárias sendo, portanto, incabível a indenização pleiteada, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1608804/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que o tema tenha sido decidido em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que nas razões dos Embargos de Declaração haja a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação analógica da Súmula 356/STF, o que não ocorreu no caso concreto.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. LEGITIMIDADE PASSIVA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que, de forma genérica, alega violação de dispositivo legal, sem apresentar os motivos pelos quais o acórdão recorrido não teria observado tal norma. 2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 3. A alteração do desfecho conferido ao processo, quanto à legitimidade da recorrente, à não concretização do negócio jurídico e ao pagamento indevido da comissão de corretagem, demandaria a interpretação das cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1532334/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (destaquei)
Na espécie, ao apontar ofensa ao art. 85, §8°, do CPC, defende o Recorrente que é possível a fixação da verba honorária de sucumbência por equidade nas causas de expressivo valor.
Todavia, verifica-se que a questão ora suscitada não foi abordada no acórdão impugnado, tampouco em Embargos de Declaração, situação que obsta o seu reexame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v